Tribunal: TCU
Processo: 033.426/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Clovis Jose Pragana Paiva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 732/2024-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de revisão interposto por Clóvis José Pragana Paiva contra o Acórdão 8885/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da inexecução parcial de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ribeirão/PE para reforma da estação elevatória de água e adequação do reservatório elevado existente. Considerando que o fato gerador da irregularidade se deu em 23/9/2008, com a prestação de contas parcial encaminhada à Funasa referente à primeira etapa das obras; considerando que o gestor foi chamado a se manifestar sobre as irregularidades objeto dos presentes autos em 4/7/2012, 8/5/2014 (peça 8, p. 206, 214 e 322; peça 9, p. 4) e 9/9/2020 (peça 21) Ofício 101/2012 (peça 8, p. 214-256), entre outras ocasiões; considerando não ter ocorrido a prescrição nos presentes autos, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, conforme demonstrado no voto condutor do Acórdão 8640/2023-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Jorge Oliveira (peça 91); considerando que o período transcorrido entre o fato gerador e as notificações do responsável não ocasionou prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, em atenção aos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 e ao Acórdão 2493/2023-TCU-Plenário ; considerando que, no âmbito deste Tribunal, o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o percentual de execução físico-financeira constitui o próprio mérito do processo, discussão cabível apenas no âmbito da via ordinária, em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992; considerando que, nos termos do Acórdão 188/2008-TCU-Plenário , não se conhece do recurso de revisão em que o responsável busca apenas demonstrar seu inconformismo com a decisão prolatada e rediscutir as questões de mérito que já foram detidamente examinadas por este Tribunal; considerando os pareceres convergentes exarados pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 118-120 e 124); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso IV, alínea 'b', do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; b) informar o recorrente e a Fundação Nacional de Saúde quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 033.426/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.709/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.717/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aliance Engenharia Ltda (08.795.681/0001-33); Clovis Jose Pragana Paiva (XXX.018.954-XX). 1.3. Recorrente: Clovis Jose Pragana Paiva (XXX.018.954-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Israel Nonato da Silva Junior (16771/OAB-DF) e Manoel Alves de Oliveira, representando Clovis Jose Pragana Paiva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.